Tribunal: TJDFT
Processo: 0746179-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746179-81.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PEDRO SOUSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PABLO MAURICIO TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PABLO MAURICIO TAVARES em favor de JOÃO PEDRO SOUSA DE OLIVEIRA, haja vista o indeferimento do pedido de liberdade provisória pelo Juízo de origem (id 74700365, alusivo os autos no 0709523-10.2020.8.07.0006), ao se examinar o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa. Em síntese, o impetrante sustenta que não se faz necessária a garantia de ordem pública, porquanto o suposto crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, destacando que o Ministério Público, em mais de uma oportunidade, mostrou-se favorável ao deferimento da liberdade do paciente com imposição de tornozeleira eletrônica. Afirma ainda que, embora já determinada pelo Juízo de origem a designação de data de audiência, a referida determinação não foi cumprida, o que torna a prisão ilegal, pois efetuada desde 24/06/2020. Discorre acerca da desnecessidade da prisão cautelar no caso concreto. Requer, ao final, a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, sendo, no mérito, confirmada a ordem para que possa responder o processo em liberdade até seu trânsito em julgado. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que, a toda evidência, não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, tenho que parecem satisfeitos, numa análise perfunctória e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, porquanto se cuida de crime de furto qualificado praticado em concurso de agentes, sendo um deles menor, estando comprovada a materialidade do delito e existentes indícios suficientes de sua autoria, além de caracterizada gravidade concreta da conduta (alto valor do furto) e do risco de reiteração criminosa, assim, em tese, estariam presentes fumus comissi delict e periculum libertatis. Embora a referida análise já tenha sido realizada nos autos do HCCrim n o 0720465-22.2020.8.07.0000, o que consubstanciaria em reiteração de habeas corpus anterior, já julgado pela c. 1a Turma Criminal, verifico que o impetrante traz relevante fundamentação alusiva à falta de designação de audiência na ação penal de origem (Autos no 0705669-08.2020.8.07.0006). Assim, a matéria deve ser esmiuçada por ocasião do julgamento do mérito da presente ação, após a adequada instrução do feito, devendo o Juízo de origem esclarecer o motivo de não ter sido designada audiência de instrução, apesar de ter sido prestada a referida informação na decisão datada de 14/10/2020 (conforme id no 74559851, da Ação Penal no 0705669-08.2020.8.07.0006), ao se revisar a necessidade de manutenção da prisão, no prazo de 90 dias, consoante determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo de origem (que deve se manifestar especificamente sobre a designação de audiência de instrução na ação penal originária). Em seguida, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator